Tribunal: TJDFT
Processo: 0749667-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749667-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAPELARIA E CONVENIENCIA MIX TUPY BRAZLANDIA LTDA, PAPELARIA MIX TUPY E CONVENIENCIA LTDA, AUZENEIDE DE JESUS LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial - Determinação de Emenda à Inicial - Ausência de Conteúdo Decisório - Mero Despacho - Tema 988 STJ - Inexistência de Urgência - Não Conhecimento BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual determinou emenda à inicial, exigindo que a execução fosse movida em desfavor dos signatários do título exequendo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que há sucessão processual no caso de continuidade da empresa por outra pessoa jurídica; (ii) que a sucessão processual autoriza a execução ser movida em desfavor da sociedade sucessora. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 78303646. É o relato necessário. Decido Unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. No caso, entendo que a decisão atacada não possui conteúdo decisório. Embora o Juízo a quo tenha fundamentado seu entendimento no sentido de que a execução deve prosseguir apenas contra os subscritores do título executivo – aplicando os princípios de cartularidade, literalidade e autonomia próprios dos títulos cambiais –, a decisão que determina emenda à inicial não ostenta, via de regra, conteúdo decisório passível de impugnação pela via do agravo de instrumento. Isso porque o comando judicial em análise configura mero despacho, limitando-se a indicar os requisitos que o magistrado entende necessários para o regular processamento da demanda executiva, em cumprimento ao dever inscrito no artigo 321 do Código de Processo Civil. Ademais, cumpre ressaltar que, caso o agravante não promova a emenda determinada no prazo assinalado, o processo será extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Contra tal pronunciamento judicial, que efetivamente expõe as razões para o indeferimento da petição inicial, caberá o recurso de apelação, oportunidade na qual toda a matéria poderá ser devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal, incluindo eventual discussão sobre a legitimidade passiva da pessoa jurídica alegadamente indicada como sucessora de fato. Por fim, ainda que se reconheça a existência de debate doutrinário e jurisprudencial acerca da interpretação extensiva do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em atenção ao tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro, no caso concreto, qualquer circunstância excepcional que justifique o conhecimento do presente recurso. Evidentemente, a mera determinação de retificação do polo passivo não acarreta prejuízo imediato ao exequente, uma vez que não houve prolação de sentença, especialmente se não apresentado documento comprobatório em sentido diverso. Veja-se o mesmo entendimento em caso similar: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 2. A tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – determinação de emenda à inicial – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 3. A determinação de emenda à petição inicial não enseja perigo de dano grave ao credor. Caso não seja realizada a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da possibilidade da tramitação pelo rito da prisão civil pode ser transferida ao Tribunal, em sede de apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o cumprimento de sentença pode prosseguir pelo rito da prisão, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2059080, 0701946-86.2025.8.07.9000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com com as diligências de estilo. Advirto às partes quanto à multa por embargos protelatórios ou penalidade de litigância de má-fé, caso haja reiteração de processamento do recurso sem o devido recolhimento do preparo e sem amparo na legislação. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator